Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-46.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005854-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADIELLE DOS REIS SANT ANA DELGADO - CPF: 776.411.752-87 (APELANTE), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (APELADO), LETICIA MARIA CHAVES GAIVA - CPF: 053.064.571-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005854-46.2023.8.11.0041

APELANTE:
ADIELLE DOS REIS SANT'ANA DELGADO

APELADA:

ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHÃES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DE RESINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Adielle dos Reis Sant'Ana Delgado contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviço odontológico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a responsabilidade da profissional odontóloga por suposto erro na execução de procedimento de implante de resina e a adequação do montante fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva, exigindo comprovação de negligência, imprudência ou imperícia (art. 14, §4º, do CDC).

4. No caso, restou demonstrada a falha no procedimento odontológico por meio de laudo técnico e demais provas documentais, evidenciando o nexo causal entre a conduta da profissional e os danos suportados pela paciente.

5. A indenização por dano estético é autônoma e pode ser fixada independentemente da indenização por dano moral. Contudo, os valores devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Redução do quantum indenizatório fixado para danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00 e para danos estéticos de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do profissional liberal exige a demonstração de culpa, e a indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando verificada sua desproporcionalidade ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §4º; CC, arts. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005854-46.2023.8.11.0041

APELANTE:
ADIELLE DOS REIS SANT'ANA DELGADO

APELADA:
ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADIELLE DOS REIS SANT'ANA DELGADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1005854-46.2023.8.11.0041, ajuizada por
ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHÃES,
julgou procedentes os pedidos formulados para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Nas razões recursais, a requerida sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que não há comprovação do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

Argumenta, ainda, que os problemas relatados pela autora podem ter sido ocasionados por fatores externos, não relacionados ao procedimento realizado.

Alega que sua conduta foi diligente e pautada na técnica odontológica adequada.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado, sustentando que os valores arbitrados pelo juízo de origem foram desproporcionais às supostas lesões sofridas pela paciente.

Contrarrazões foram apresentadas, rebatendo os argumentos da recorrente.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece conhecimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da profissional odontóloga por alegado erro na execução de procedimento de implante de resina, bem como à adequação do valor fixado a título de indenização.

Verifica-se dos autos que a recorrida ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHÃES ajuizou a ação originária alegando, em síntese que, em 18/04/2022, contratou os serviços da recorrente ADIELLE DOS REIS SANT'ANA DELGADO para realização de implante de resina em nove dentes superiores, pelo valor de R$ 3.000,00.

Sustentou que, no entanto, após algumas semanas, passou a apresentar inflamação gengival severa. Que ao buscar retorno junto à profissional, foi aconselhada a utilizar um enxaguante bucal, sendo que, diante da persistência dos sintomas, procurou nova avaliação odontológica, quando foi constatada falha no procedimento, sendo necessária refazer completamente o serviço anteriormente executado.

A sentença reconheceu a responsabilidade da apelante e determinou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. No caso dos profissionais liberais, a responsabilidade é subjetiva, necessitando a comprovação de imprudência, negligência ou imperícia.

No presente caso, a falha na execução do procedimento odontológico restou demonstrada por meio dos documentos juntados aos autos, notadamente o laudo técnico produzido por profissional da área, que constatou a necessidade de refazer integralmente o trabalho anteriormente realizado pela recorrente.

A parte apelada apresentou nos autos diversos elementos probatórios robustos e convergentes, como: a notificação extrajudicial entre a autora e a requerida, os comprovantes de pagamento, as fotos de como do resultado da prestação do serviço odontológico e o recibo de outro profissional a respeito do procedimento realizado.

Tais documentos evidenciam de maneira inequívoca a falha na prestação do serviço e reforçam o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e os danos suportados pela apelada.

Nesse sentido, os elementos probatórios são suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta da profissional e os danos suportados pela autora, restando preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange à indenização, é importante destacar que o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência de dano estético, em razão das sequelas visíveis deixadas pelo procedimento odontológico malsucedido.

Esse tipo de dano possui caráter autônomo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo passível de indenização específica, independentemente da reparação por dano moral.

Entretanto, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração a extensão do dano e a repercussão na autoestima da autora, entende-se pela necessidade de adequação do quantum indenizatório.

Assim, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de danos morais de R$6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como reduzir o montante fixado a título de danos estéticos de 5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais), valores que atendem à finalidade compensatória sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais de R$6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como reduzir o montante fixado a título de danos estéticos de 5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais),

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025